Tribunal: STF
Processo: ARE 1358931
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-12-17
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Alienação fiduciária. IPVA. Responsabilidade tributária. 4. Repercussão geral da matéria reconhecida pelo Plenário desta Corte. Identidade temática com a matéria do RE-RG 1.355.870 (tema 1.153). 5. Embargos de declaração admitidos, nos termos do art. 335 do RISTF. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.